Tribunal: TJBA
Processo: 8019656-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019656-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
DANILO MIRANDA RIBEIRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, DANILO MIRANDA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS.
IMPUGNAÇÃO A CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA COBERTURA DE
DÉFICIT
ATUARIAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À APLICAÇÃO DAS REGRAS DE APOSENTADORIA NOS MOLDES INICIALMENTE CONTRATADOS. ALTERAÇÃO DE REGRAMENTO DE QUE SERIA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRATANTE. LEGISLAÇÃO PREVÊ RATEIO PARITÁRIO. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFICIO PELO TRIBUNAL.
RECURSO
DO AUTOR
PROVIDO
EM PARTE
.
NÃO SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
8019656-85.2020.8.05.0001
em que são Apelantes
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e OUTRO
e Apelados
LUIS ROCHA SANTOS e OUTRO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, para
NEG
AR
PROVIMENTO

à
Apelaç
ão
interposta
pela FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO à Apelação apresentada por LUIS ROCHA SANTOS
e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .